Tribunal: CARF
Processo: 16151.720212/2020-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GISELA PIMENTA GADELHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16151.720212/2020-75
ACÓRDÃO
3002-003.649 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de junho de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
ELIMARC ELETROMECÂNICA COMERCIAL, IMPORTADORA E EXPORTADORA
LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/05/2015
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.
Cabem Embargos de Declaração quando o acórdão não faz menção
expressa a todos os argumentos de defesa do Recorrente. Embargos
acolhidos sem efeitos infringentes.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher parcialmente os embargos de declaração, exclusivamente para sanar omissão relativa aos
argumentos de inaplicabilidade da multa no percentual de 150%, em razão da inocorrência de
conduta dolosa, sem efeitos infringentes.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente

Fl. 565
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.649 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16151.720212/2020-75
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Luiz Felipe de Rezende
Martins Sardinha, Gisela Pimenta Gadelha, Neiva Aparecida Baylon, Renato Câmara Ferro Ribeiro
de Gusmão (Presidente)

RELATÓRIO
Trata o presente de Embargos de Declaração opostos por ELIMARC
ELETROMECÂNICA COMERCIAL, IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA. em face do acórdão no
Acórdão no 3002-002.149, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao Recurso
Voluntário do contribuinte.
Por bem descrever os fatos, adoto relatório proferido na decisão de
primeira instância:
Em ação fiscal levada a efeito contra a contribuinte em epígrafe, relativa aos meses
de janeiro/2015 a maio/2015, foi efetuado lançamento para exigência de crédito
tributário relativo a IRPJ, CSLL, Cofins e Contribuição para o PIS/Pasep, no valor de R$
33.492,75, totalizando o presente lançamento o montante de R$ 74.053,87,
conforme documentos de fls. 342/369 dos autos.
O Termo de Verificação e Constatação Fiscal de fls. 334/341 descreve a ação fiscal,
indicando os fatos que a ela deram origem, nos seguintes termos:(...)
Tendo constatado que o contribuinte acima identificado apresentou a Declaração de
Débito e Créditos Tributários Federais - DCTF original do mês de fevereiro de 2015
confessando valores de débitos, conforme demonstrativo abaixo, de PIS e COFINS e
posteriormente retificou a DCTF original zerando os valores de débitos. A partir do
período de março 2015 a maio de 2015 apresentou as DCTF originais com valores
zerados de PIS, COFINS, IRPJ e CSLL.

Fl. 566
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.649 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16151.720212/2020-75
3

Assim, intimamos o contribuinte através do Termo de Início do Procedimento
Fiscal, lavrado em 03/11/2017, no qual foram solicitados:
1. Contrato/Estatuto Social e suas alterações;
2. Informar se possui processo(s) de consulta ou ação(ões) judicial(is) sobre o(s)
tributo(s) objeto(s) desta ação fiscal;
3. DARF (recolhimento) de IRPJ, CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE
LUCRO LÍQUIDO, PIS e COFINS do período de apuração e valor constante no
Demonstrativo de Situação Fiscal Apurada em anexo.
4.
Documentos
comprobatórios
das
compensações
efetuadas
de
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA do período de apuração e valor constante no
Demonstrativo de Compensação Efetuada em anexo.
(...)
O Termo de Início do Procedimento Fiscal, lavrado em 03/11/2017, foi
encaminhado e reencaminhado por via postal no endereço do contribuinte a Rua
Eugenia S Vitale, 173. São Bernardo do Campo/SP, mas as correspondências
retornaram por motivo assinalado "Mudou-se".
Fl. 567
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.649 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16151.720212/2020-75
4
O mesmo Termo de Início do Procedimento Fiscal, lavrado em 03/11/2017, foi
encaminhado por via postal no endereço, constante do cadastro do contribuinte
(Consulta base CPF), do Sócio RICARDO VALENTE BRAZ, CPF 213.176.708-09, e as
correspondência foi recebida em 25/11/2017.
O contribuinte foi também intimado através dos Editais Eletrônicos nos 002091150
e 002091157.
Em sua resposta entregue em 26/12/2017, o contribuinte não comprovou os
recolhimentos intimados, não apresentou a documentação comprobatória das
compensações de CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA , não comprovou as receitas
com imunidade tributária declaradas e o contribuinte apresentou as cópias de
vários documentos protocolizados junto à Secretaria do Tesouro Nacional pela
empresa APPEX CONSULTORIA TRIBUTÁRIA LTDA, CNPJ n° 15.511 847/0001-08
onde solicita a quitação dos diversos débitos intimados e o mesmo informou que:
'... Primeiramente a Empresa Contribuinte esclarece que se tornou Cessionária
de Crédito financeiro, oriundo de procedimento administrativo junto a
Secretaria do Tesouro Nacional, objetivando o resgate de Titulo da Dívida
Pública Externa. Por este fato, embasado na Portaria 913/2002 da RFB, o
Contribuinte indicou parcelas de tributos das competências referentes aos
impostos com os períodos acima destacados para serem devidamente extintos,
utilizando o valor apurado no resgate, conforme documentos anexos.
Os créditos financeiros são líquidos e certos, estando inclusos nas Leis
Orçamentárias do país nos últimos anos - anexos, encontrando alocados junto
ao Ministério da Fazenda, em Dívidas Agrupadas em Operações Especiais, UO
[Unidade Orçamentária] n.° 71.101 - Recurso sob Supervisão do Ministério da
Fazenda, Número Obrigação SIAFI 001413, Operação Especial 0409, IDOC 2754.
Todo procedimento de quitação dos débitos mencionados acima, através da
abertura de COMPROT com Títulos da Dívida Pública Externa está amparado no
artigo 1° e parágrafo único, da Portaria da Secretaria da Receita Federal do
Brasil n.o 913, de 25 de julho de 2002, que prescreve:...
... por ser detentora de crédito financeiro, foi requerido o pagamento de seus
débitos tributários com os créditos, através de petição protocolada na
Secretaria Tesouro Nacional, sendo devidamente registrado na PGDAS-D,
quando aplicável...'
O contribuinte também foi intimado, através do Termo de intimação Fiscal lavrado
em 08/01/2018 no novo endereço, a apresentar o contrato firmado junto à
empresa APPEX CONSULTORIA TRIBUTÁRIA LTDA., CNPJ n° 15.511.847/0001-08 e o
mesmo não
apresentou o contrato solicitado conforme resposta no processo, alegando a
existência de cláusula de confidencialidade no referido contrato.
(...)
Em 30/04/2018 foi lavrado o Termo de Intimação, pelo qual o contribuinte foi
intimado a apresentar a documentação e/ou despacho decisório onde comprovasse
Fl. 568
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.649 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16151.720212/2020-75
5
a homologação da compensação e da efetiva quitação dos débitos em questão,
relacionada a resposta datada de 07/12/2017 e entregue a fiscalização em
26/12/2017 pelo contribuinte. Em
sua resposta datada de 18/05/2018 o
contribuinte não apresentou as documentações solicitadas.
O contribuinte informou que não possui ação judicial sobre o tributo/contribuição
objeto da ação fiscal em andamento, TDPF 08.120.00-2017-00264-2, conforme as
respostas aos Termos de Intimação Fiscal lavrados em 03/11/2017 e 04/07/2018
A análise dos procedimentos executados pelo contribuinte de não declarar os
tributos/contribuições apurados remete ao que está estabelecido no Código
tributário Nacional, onde está previsto o lançamento por homologação no seu art.
150, que no caso dos tributos/contribuições em questão (COFINS, PIS, IRPJ, CSLL e
SIMPLES NACIONAL) se dá pelo reconhecimento do contribuinte, através da
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) e das informações
prestadas no PGDAS-D, Nesta hipótese, a declaração elide a necessidade de
constituição formal do débito pelo Fisco, podendo ser, em caso de não pagamento
no prazo, imediatamente inscrito em dívida ativa, tornando-se exigível
independentemente de qualquer procedimento administrativo ou de notificação
ao contribuinte.
Assim, uma vez constituído o crédito tributário mediante a DCTF e PGDAS-D, ele
deve ser extinto de acordo com as modalidades previstas no art. 156 do mesmo
código, a saber:
'Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
I - o pagamento;
II - a compensação;
(...)
VII - o pagamento antecipado e a homologação do lançamento nos termos do
disposto no artigo 150 e seus §§ 1o e 4o;
(...)'.
Ressalta-se que a extinção do crédito tributário pelo pagamento se dá em moeda
corrente, cheque ou vale postal e, nos casos previstos em lei, em estampilha, em
papel selado, ou por processo mecânico (art. 162 do CTN).
Daí que a pretensão de quitação do tributo por meio dos títulos da dívida pública
caracteriza, na verdade, a intenção de efetivar a dação em pagamento ou a
compensação. Só que tais modelos de extinção de crédito tributário não permitem
a utilização de Títulos da Dívida Pública, conforme detalhado no Parecer PGFN/CAT
N° 875/2012, que concluiu: 'permanece íntegro o entendimento desta
Procuradoria-Geral quanto à impossibilidade da dação em pagamento de títulos
públicos para o pagamento de tributos, sendo inviável, ademais, a compensação do
crédito neles consubstanciados com créditos tributários'.
Fl. 569
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.649 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16151.720212/2020-75
6
Logo, se os lançamentos mensais dos tributos/contribuições são feitos por
homologação, consubstanciados pela declaração em DCTF e PGDAS-D (e que
inicialmente o foi), com o respectivo pagamento em moeda corrente ou cheque, o
ato de espontaneamente excluir tais débitos na DCTF e no PGDAS-D caracteriza,
aos olhos do Fisco, a declaração do contribuinte de que este não possui débitos
fiscais.
Cabe lembrar o que diz o § 4o do art. 150 do CTN:
(...)
Ou seja, decorrido o prazo mencionado, a homologação se efetivará e a Fazenda
Pública não poderá mais cobrar os débitos. Isso independe de ter ou não pedidos
de pagamentos na Secretaria do Tesouro Nacional.
Outro ponto importante que merece destaque é o aspecto temporal dos fatos.
A manifestação (em Seminário realizado em 22/06/12) da Receita Federal do Brasil
em conjunto com a Secretaria do Tesouro Nacional, Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional e Ministério Público da União sobre esse assunto, foi no sentido de que
não existem Títulos Públicos Antigos que possam ser utilizados para pagamento de
tributos federais, tendo sido emitida e amplamente divulgada ao público a "Cartilha
Fraudes Títulos RFB PGFN STF MPU", onde são detalhados todos os aspectos
relativos à impossibilidade de uso desses títulos (quer sejam em compensações ou
dações em pagamentos), bem como a caracterização das fraudes que os envolvem
e de suas consequências fiscais e penais. Foram realizados esclarecimento sobre os
Títulos da Dívida Pública Federal, suas características e suas validades, em especial
os regidos pelo Decreto-Lei n° 6.019/43, enfatizando a total impossibilidade de
resgate desses títulos em moeda nacional, o valor irrisório das cártulas frente às
cifras alegadas pelos fraudadores e o não enquadramento desses títulos na Lei n°
10.179/2001.
Foi publicada em 18/05/2015, na página da Internet da RFB, notícia intitulada
como 'Receita Federal alerta para fraudes tributárias envolvendo títulos da dívida
pública brasileira':
(...)
Conforme a referida notícia, o entendimento firmado pela Receita Federal, objeto
de ampla divulgação, é o de que tais pagamentos de tributos federais com supostos
Títulos da Dívida Pública Federal não podiam ser realizados, restando claro para a
Fiscalização que este contribuinte se utilizou dos mesmos artifícios fraudulentos
das demais empresas, deixando de declarar em DCTF e PGDAS-D os valores
devidos, além de excluir débitos anteriormente declarados e também declarar
compensações improcedentes com o evidente intuito de eximir-se do pagamento
dos tributos devidos sem qualquer respaldo financeiro ou legal para tal.
O contribuinte deveria ter retificado novamente as DCTF/PGDAS-D/GFIP e realizado
os recolhimentos pendentes, mas não o fez.
Restou configurada a intenção de omitir informação, fazendo declaração falsa para
eximir-se do pagamento dos tributos, bem como deixar de recolher aos cofres
Fl. 570
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.649 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16151.720212/2020-75
7
públicos, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, na qualidade de
sujeito passivo de obrigação, o que implicará em majoração das multas aplicadas a
este fato, nos termos do § 1o do art. 44 da Lei n° 9.430/96 com redação dada pela
Lei n° 11.488/07 e Lei n° 8.212/91, art. 89, § 10° e alterações posteriores, além da
elaboração de Representação Fiscal Para Fins Penais.
Os valores de COFINS, PIS, IRPJ e CSLL à lançar foram apurados conforme
demonstrativo abaixo:

Os valores da multa isolada por compensação indevida de contribuição previdenciária
declarada nas GFIP à lançar foi apurada conforme demonstrativo abaixo:

Ante o exposto, estamos efetuando o lançamento de ofício dos valores devido a
título de IRPJ, CSLL, PIS, COFINS, SIMPLES NACIONAL e MULTAS PREVIDENCIÁRIAS.
Fl. 571
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.649 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16151.720212/2020-75
8
(...)"
Em apertada síntese, extrai-se dos autos que, a contribuinte alegou, como
justificativa do procedimento realizado, ser cessionária de crédito financeiro,
oriundo de Títulos da Dívida Pública Externa, conforme procedimento
administrativo junto à Secretaria do Tesouro Nacional, no qual objetivou extinguir
os referidos tributos.
Por sua vez, a autoridade fiscal afirmou que o procedimento da interessada
resultou em falta de recolhimento por meio de fraude, por absoluta falta de
previsão para tal utilização dos mencionados títulos, cujas razões haviam sido
amplamente divulgadas pelo Tesouro Nacional e Administração Tributária, bem
como omissão de informações perante a Receita Federal por ocasião da entrega
das DCTF(s), para eximir-se do pagamento dos tributos, bem como deixar de
recolher aos cofres públicos, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição
social, na qualidade de sujeito passivo de obrigação. Por tais razões, os tributos
foram exigidos com a multa qualificada de 150%, nos termos do § 1o do art. 44 da
Lei n° 9.430/96 com redação dada pela Lei n° 11.488/07 e Lei n° 8.212/91, art. 89,
§ 10° e alterações posteriores, além da elaboração de Representação Fiscal Para
Fins Penais.
Notificada do lançamento em 27/09/2018, conforme Aviso de Recebimento de fl.
370, a interessada ingressou, em 29/10/2018, com a impugnação de fls. 376/397,
na qual alegou, em apertada síntese, que: a) Lavrado o Auto de Infração em face do
contribuinte, resta configurado o direito à ampla defesa e ao contraditório
administrativo, nos moldes do Decreto no 70.235/1972 c/c Lei no 9.784/99, com a
consequente suspensão da exigibilidade do crédito tributário, enquanto pendente
de julgamento a impugnação, nos termos do artigo 151, inciso III, do Código
Tributário Nacional; b) O lançamento seria nulo, ou, no mínimo, anulável por ter
sido realizado por delegacia incompetente (São Paulo/SP), devido à jurisdição do
domicílio fiscal eleito pela impugnante (São Bernardo do Campo/SP); c) Os valores
lançados de IRPJ, CSLL, PIS, COFINS e CONT PREV EMPRESA teriam sido
pagos/quitados por meio de resgate de Título da Dívida Pública Externa, junto a
Secretaria do Tesouro Nacional, através de processos administrativos identificados
pelos COMPROT(s) de no 011.79446.000498.2013.000.000, no qual é requerido o
resgate dos créditos alocados na conta denominada Operações Especiais, Unidade
Orçamentária 71.101, Número Obrigação SIAFI 001418, Operação Especial 0409,
IDOC 2754, Lei Orçamentária 2012; d) Os débitos e respectivos pagamentos teriam
sido informados à Receita Federal do Brasil por meio do processo administrativo no
13811.726457/2012-97; e) Os débitos teriam sido declarados em sua integridade
em SPED CONTÁBIL ECD, SPED CONTÁBIL ECF, SPED CONTRIBUIÇÕES e EFD,
relativos ao período de apuração de 2013 a 2015, apenas não sendo transmitidas
algumas informações nas DCTF(s); f) A não apresentação de DCTF deveria ter sido
motivo de intimação para correção, o que não teria ocorrido no presente caso,
motivo suficiente para ser cancelado o Auto de Infração em sua totalidade; g) Não
teria ocorrido conduta criminosa ou mesmo prática com intuito fraudulento, uma
vez que a impugnante teria declarado a totalidade de seus tributos; h) Não seria
cabível a multa de 150%, pela ausência de fraude; i) Não teria havido mentira ou
ardil nos dados apresentados ao Fisco que concretizasse o intuito fraudulento para
aplicação da multa isolada no patamar de 150% (cento e cinquenta por cento); j) A
Fl. 572
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.649 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16151.720212/2020-75
9
multa que seria cabível, se tanto, seria a multa pela falta de entrega da CTF,
prevista no artigo 7o da Lei no 10.426/2002, alterado pela Lei no 11.051/2004 - 2%
(dois por cento) do somatório dos tributos e contribuições confessados na DCTF do
respectivo Auto de Infração, não podendo a multa ser inferior a R$ 500,00 (Lei no
10.426/2002, art. 7o, II e§ 3o, II); k) Conclui, pedindo o cancelamento do auto de
infração, uma vez que: i) os débitos lançados de ofício, referente a divergências nas
apurações entre SPED CONTABIL ECD E SPED CONTABIL ECF, SPED
CONTRIBUIÇÕES e EFD e DCTF, já foram informados e pagos, com valores originais
da realidade contábil, através de informes realizados nos COMPROT
011.79446.000257.2013.000.000, além do posterior protocolo com as informações
prestadas a RFB pela juntada efetivada no Processo Administrativo n.o
13811.726457/2012-97, forma legal e suficiente para constituição do crédito
tributário, já que a Empresa Contribuinte realizou todas as obrigações descritas no
artigo 142 do CTN, de acordo com sua realidade fiscal, levando-se em consideração
que a DCTF é uma obrigação acessória; ii) ainda que passível a aplicação de multa,
esta não pode ser a multa de ofício aplicada no auto de infração, com os
parâmetros adotados, mas tão somente, a multa pela falta de entrega da DCTF,
prevista no artigo 7o da Lei n.o 10.426/2002, alterado pela Lei n.o 11.051/2004, sob
pena de negar-se vigência a Lei Federal; iii) não estão presentes nos Autos de
Infrações os fatos caracterizadores de evidente intuito de fraude, uma vez que o
lançamento foi efetuado com base nos livros contábeis e SPED CONTABIL ECD E
SPED CONTABIL ECF fornecidos pelo contribuinte, o que afastaria a tese dele ter
agido com o evidente intuito de fraude para tipificar a multa de ofício. Ao final,
requer: 1) a atribuição de efeito suspensivo à impugnação; 2) o reconhecimento da
incompetência do auditor em fiscalizar a impugnante e anulação dos autos de
infração lavrados; 3) o cancelamento dos autos de infração, devido aos pagamentos
realizados com os créditos referidos e à inexistência de fraude.

A Contribuinte foi cientificada da decisão em 18/03/2019 (fl. 443), e protocolou
Recurso Voluntário em 16/04/2019. No recurso protocolado, suscitou preliminar de nulidade
por competência de jurisdição dos Auditores, e requereu, no mérito, que a DCTF seja
considerada confissão de débito sem caracterização de fraude e dolo, bem como que sejam
aceitos os “títulos da dívida”.
Em 02/04/2020, a 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária, ao julgar
o Processo no 13864.720087/2018-54, em razão de se está discutindo, num mesmo
processo, tributos de competência de mais de uma Seção do CARF, decidiu que os
lançamentos de Pis (e-fls. 352), de Cofins (às e-fls. 358) e de Multas Previdenciárias (às e-fls.
363) fossem apartados e enviados para julgamento pela Seção competente.
Em sede de julgamento, os membros desta 2a Turma Extraordinária, por
unanimidade de votos, rejeitaram a preliminar de nulidade e, no mérito, negaram
provimento ao recurso voluntário, em acórdão assim ementado:

Fl. 573
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.649 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16151.720212/2020-75
10
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/05/2015
LANÇAMENTO.
DOMICÍLIO
TRIBUTÁRIO.
DRF
DE
JURISDIÇÃO
DIVERSA.
COMPETÊNCIA. SÚMULA CARF No 27.
O procedimento de lançamento é válido, mesmo quando formalizado por servidor
competente de jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo.
Súmula CARF no 27.
INSUFICIÊNCIA DE DECLARAÇÃO E RECOLHIMENTO.
Constatada a falta de declaração e de recolhimento de débitos pelo sujeito passivo,
deve ser formalizado o crédito tributário pelo lançamento.
TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA EXTERNA. UTILIZAÇÃO PARA QUITAÇÃO DE
DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE.
Supostos créditos provenientes de títulos da dívida pública externa não se prestam à
quitação de tributos federais. Não havendo possibilidade de resgate em moeda
nacional, nem tampouco previsão legal de utilização para quitação de tributos
federais mediante compensação (vedação do art. 74, caput e §12, II, "c", da Lei n.
9.430/96)” (EDcl noREsp 1310478/DF).
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. POSSIBILIDADE.
A multa de ofício deve ser qualificada, no percentual de 150%, quando comprovado
nos autos que o sujeito passivo praticou conduta tipificada em lei como fraude.

Publicado o Acórdão no 3002-002.149, a Contribuinte, ora Embargante, alega que
decisão proferida por esta C. Turma, padece dos seguintes vícios:

1. Contradição entre o decidido pelo acórdão embargado e a motivação do
ato de lançamento de ofício, em relação à qualificação da multa;
2. Omissão sobre os argumentos de inaplicabilidade da multa de 150%
quanto à inocorrência de conduta dolosa, por terem os valores sido
declarados no SPED CONTÁBIL ECD e SPED CONTABIL ECF;
3. Contradição entre o conteúdo da transcrição de texto do site da Secretaria
do Tesouro Nacional (“...Títulos e Apólices nessa forma têm sido usados por
pessoas inescrupulosas para lesar terceiros de boa-fé”) e a afirmação de
que houve fraude por a embargante ter ciência de que os títulos eram
inservíveis.

Fl. 574
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.649 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16151.720212/2020-75
11
É o relatório.

VOTO
Gisela Pimenta Gadelha Dantas, Conselheira Relatora.

Cabem Embargos de Declaração quando existir no acórdão obscuridade, dúvida ou
contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual devia
pronunciar-se o Colegiado.

No presente caso, os Embargos de Declaração foram opostos sob a alegação de que
o acórdão haveria incorrido em contradição entre o decidido pelo acórdão embargado e a
motivação do ato de lançamento de ofício, em relação à qualificação da multa; Omissão sobre os
argumentos de inaplicabilidade da multa de 150% quanto à inocorrência de conduta dolosa, por
terem os valores sido declarados no SPED CONTÁBIL ECD e SPED CONTABIL ECF; além da
contradição entre o conteúdo da transcrição de texto do site da Secretaria do Tesouro Nacional
(“...Títulos e Apólices nessa forma têm sido usados por pessoas inescrupulosas para lesar terceiros
de boa-fé”) e a afirmação de que houve fraude por a embargante ter ciência de que os títulos
eram inservíveis.

DA ADMISSIBILIDADE

Conforme despacho de e-fls., os embargos são tempestivos e foram parcialmente
admitidos para sanar a omissão sobre os argumentos de inaplicabilidade da multa de 150% quanto
à inocorrência de conduta dolosa por terem os valores sido declarados no SPED contábil ECD e
SPED contábil ECF

Nesse sentido, cabe transcrever trecho que fundamentou a admissibilidade parcial
dos presentes embargos:

“De fato, a embargante argumentou em seu recurso voluntário que a declaração no
SPED CONTABIL ECD e ECF elidem não só a conduta dolosa quanto a própria
constituição do crédito tributário, argumento este que não foi apreciado pela turma
julgadora. (...)
Ante o exposto, admito, parcialmente, os embargos de declaração opostos pelo
contribuinte, tão somente para fins de ser sanada a omissão sobre os argumentos
Fl. 575
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.649 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16151.720212/2020-75
12
de inaplicabilidade da multa de 150% quanto à inocorrência de conduta dolosa por
terem os valores sido declarados no SPED CONTÁBIL ECD e SPED CONTABIL ECF.”
É o que passo a analisar.

Da omissão sobre os argumentos de inaplicabilidade da multa de 150% quanto à inocorrência de
conduta dolosa por terem os valores sido declarados no SPED CONTÁBIL ECD e SPED CONTABIL
ECF

O acórdão, ora combatido, informa que “em relação à aplicação da multa de ofício
qualificada no percentual de 150%, sobre o valor omitido, encontra fundamento no Art. 44,
parágrafo 1o, da Lei no 9.430/1996, e Arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964, e Art. 89, §10o, da Lei
no 8.212/91”.

Em sentido oposto, a Recorrente alega que não estariam presentes no Auto de
Infração, os fatos caracterizadores de evidente intuito de fraude. Ademais, sustenta que o
lançamento teria sido efetuado com base nos livros contábeis e Sped Contabil ECD e Sped Contabil
ECF fornecidos por ele.

O § 1o do art. 44 da Lei 9430/96 preleciona que a multa de ofício será duplicada nos
casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei 4502/64, isto é, quando houver condutas dolosas
relativas à sonegação, fraude ou conluio. Sendo assim, o inadimplemento doloso implica a
possibilidade de constituição do crédito tributário, via lançamento, com o acréscimo da
qualificação da multa (o percentual da multa é duplicado), além dos juros igualmente devidos.

Nesse sentido, o enunciado da Súmula CARF 14, informa que é necessária a
comprovação da fraude do sujeito passivo e que a simples omissão de receita ou de rendimentos,
isoladamente, não autoriza a qualificação da multa:

Súmula CARF no 14: A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si
só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do
evidente intuito de fraude do sujeito passivo.

Por esta razão, a autoridade lançadora tem a obrigação de descrever e de graduar a
multa, demonstrando, sobretudo, em se tratando de aplicação em dobro, as circunstâncias
materiais que revelariam a existência de sonegação, fraude ou conluio.
O termo de verificação fiscal afirma estar claro que o contribuinte se utilizou de
artifícios fraudulentos com evidente intuito de se eximir do pagamento dos tributos devidos,
conforme abaixo destacado:

Fl. 576
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.649 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16151.720212/2020-75
13

O acórdão, ora recorrido, confirmou o entendimento da Douta Fiscalização ao
informar ter havido o intuito de fraudar, porque “o recorrente fez uso de títulos/documentos
sabidamente inservíveis para comprovação dos créditos alegados.”

Como destacado acima, existe entendimento sedimentado pela Receita Federal,
através da Solução de Consulta no 393, de 3 de novembro de 2009, de que, atualmente, inexiste
possibilidade de utilização dos títulos da dívida pública para pagamento de tributos federais nos
termos do art. 6o da Lei no 10.179, de 2001.

Com efeito, se tivesse consultado o órgão competente certamente teria sido
informado tratar-se de prática fraudulenta que se disseminou pelo país, a ponto de ter sido
veiculado alerta público bastante detalhado, em cartilha de elaboração conjunta da Receita
Federal do Brasil, da Secretaria do Tesouro Nacional, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e
do Ministério Público da União e que se encontra disponível no sítio eletrônico.

Sobre este tema, entendo cabível e pertinente destacar trecho do voto, proferido
Acórdão no 1301-005.697, Processo no 13971.721147/2018-39, na Sessão de 15 de setembro de
2021, vejamos:

“Como se pode observar, no caso em questão restou devidamente comprovada a
existência de uma ação constante e repetitiva do contribuinte, inserindo valores fictícios
nas DCTF de 2014 e 2015.
Considerando que todas as informações omitidas inibem a exigência do crédito fiscal
efetivamente devido com base em declaração constitutiva de créditos tributários (DCTF),
verifica-se a plena ciência do ato infracional praticado e de suas consequências, a
demonstrar o dolo e, assim, a caracterizar a ocorrência da fraude fiscal.
O caráter intencional (doloso) do procedimento adotado pelo sujeito passivo resta
reforçado pela contumácia dos procedimentos praticados, apesar de sua flagrante
ilegalidade.
Tal conduta, sem sombra de dúvidas, retardou o conhecimento por parte da autoridade
fazendária da ocorrência do fato gerador das contribuições, o que justifica a qualificação
da multa, conforme previsto no art. 44, § 1o, da Lei no 9.430/96, combinado com o art.
71 da Lei no 4.506/64.
Acrescente-se, ainda, o fato de o contribuinte ter repetido fraude notória, pois, como já
aduzido acima, ao menos desde 2012 o Tesouro Nacional vem alertando sobre fraudes
com títulos públicos e, especificamente quanto aos títulos da dívida externa, orientando
no sentido de que tais títulos são “direitos estrangeiros, sujeitos às leis do país em que
Fl. 577
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.649 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16151.720212/2020-75
14
foram emitidos” e que, na forma do referido Decreto-lei, “a esmagadora maioria já foi
resgatada no exterior, restando pouquíssimos ainda em circulação, que deverão ser
apresentados nos respectivos bancos pagadores no exterior”.

De forma semelhante, o Ministério Público Federal, por sua 2a Câmara de Coordenação e
Revisão, emanou Orientação, em 26/05/2014, para que os membros do Ministério Público
Federal que oficiam na área criminal, respeitada a independência funcional, promovam “a
responsabilização criminal, a qual pode ser imputada a sócios e outros responsáveis por
empresas privadas e a servidores e gestores públicos, nas hipóteses de fraudes com títulos
públicos”.

Portanto, afora a ação reiterada é preciso atentar para a notoriedade da ilicitude da
conduta, que torna frágil qualquer argumento contrário à intencionalidade do ato.
Ademais, a jurisprudência administrativa já consolidou o entendimento de que caracteriza
o evidente intuito de fraude a prestação de informação sistemática e reiterada à Receita
Federal, em valores expressivamente menores do que os efetivamente devidos com base
na legislação vigente. Citem-se nesse sentido:

CARF 1401-001.813, sessão de 21/03/2017 MULTA QUALIFICADA A reiterada e
significativa omissão de receita perpetrada inclusive por meio do registro a menor dos
valores das operações enseja a qualificação da multa de ofício.

CARF no 1201-000.913, de 07/11/2013 MULTA QUALIFICADA. COMPROVAÇÃO DO DOLO.
A insistência da contribuinte de se declarar inativa durante anos calendários consecutivos
e omitir receitas reiteradamente com o claro propósito de sonegar tributos denota o
elemento subjetivo da prática dolosa e dá azo à aplicação da multa qualificada em razão
do dolo previsto no art. 72 da Lei no 4.502, de 1964.

CARF no 2801-003.581, de 16/07/2014 PROCEDIMENTO FISCAL. GLOSA DE DEDUÇÕES.
DIRPF RETIFICADORAS QUE AUMENTAM VALOR DE RESTITUIÇÃO. REITERAÇÃO. FRAUDE.
INTENÇÃO DO AGENTE. CARACTERIZAÇÃO. MULTA QUALIFICADA - 150%.. LEGALIDADE. A
transmissão reiterada de declarações retificadoras que incluíram deliberadamente
deduções da base de cálculo do imposto que o contribuinte sabia inexistentes configuram
o evidente intuito de fraudar o Fisco.

Ao contrário do que alega a defesa, o fato de um contribuinte informar o valor dos
tributos eventualmente devidos à RFB por meio do SPED não elide a caracterização de
sonegação como definida no art. 71 da Lei no 4.506/64 (impedir ou retardar o
conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da
obrigação tributária), pois o instrumento estabelecido pela legislação vigente para
controle dos tributos federais é a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais -
DCTF.
Assim, não há como acolher o argumento da defesa de que não teria havido qualquer
mentira ou ardil nos dados apresentados ao Fisco que concretizasse o intuito
fraudulento.
Pelo exposto é de se concluir pela correção da multa aplicada no percentual de 150 %,
nos termos previstos no art. 44, § 1o, da Lei no 9.430/96.” (grifo nosso)

Nesse sentido, a jurisprudência deste Egrégio Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, vejamos:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2014, 2015 DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO FORMALIZADO POR
AFRFB DE JURISDIÇÃO DIVERSA. VALIDADE.
Fl. 578
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.649 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16151.720212/2020-75
15
É válido o lançamento formalizado por AFRFB de jurisdição diversa da do domicílio
tributário do sujeito passivo. Inteligência da Súmula CARF vinculante no 27.
PAGAMENTO DE TRIBUTOS COM TÍTULOS DA DÍVIDA EXTERNA. LEI 10.179/2001.
IMPOSSIBILIDADE.
Inexiste previsão legal para a quitação de título da dívida pública externa com tributos
administrados pela Receita Federal do Brasil. A Lei n° 10.179/2001 previu que alguns
títulos públicos (LTN ́s, LFT ́s ou NTN ́s), a partir de seus vencimentos, teriam poder
liberatório para pagamento de qualquer tributo federal (art. 6°), hipótese em que
certamente não se enquadram os títulos da dívida externa adquiridos de terceiros. Os
títulos de que trata a Lei n° 10.179/2001 são emitidos no Brasil e escriturais, com registro
em sistema centralizado de liquidação e custódia, inclusive as respectivas cessões de
direitos creditórios (art. 5°). Outrossim, o art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, que disciplinou a
compensação de tributos federais, além de não permitir a compensação de débitos
tributários com títulos públicos, também veda o encontro de contas com créditos de
terceiros.
MULTA QUALIFICADA. FRAUDE NOTÓRIA E PRÁTICA REITERADA.
É cabível a qualificação da multa de ofício, no percentual de 150%, quando restar
comprovado, nos autos, que o sujeito passivo adotou condutas que constituem a
sonegação e fraude, como definido em lei. Ao menos desde 2012 o Tesouro Nacional vem
alertando sobre fraudes com títulos públicos e, especificamente quanto aos títulos da
dívida externa, orientando no sentido de que tais títulos são “direitos estrangeiros, sujeitos
às leis do país em que foram emitidos” e que, na forma do referido Decreto-lei, “a
esmagadora maioria já foi resgatada no exterior, restando pouquíssimos ainda em
circulação, que deverão ser apresentados nos respectivos bancos pagadores do Acórdão
n.o
1301-005.697
-
1a
Sejul/3a
Câmara/1a
Turma
Ordinária
Processo
no
13971.721147/2018-39 no exterior”.
De forma semelhante, o Ministério Público Federal, por sua 2a Câmara de Coordenação e
Revisão, emanou Orientação, em 26/05/2014, para que os membros do Ministério Público
Federal que oficiam na área criminal, respeitada a independência funcional, promovam “a
responsabilização criminal, a qual pode ser imputada a sócios e outros responsáveis por
empresas privadas e a servidores e gestores públicos, nas hipóteses de fraudes com títulos
públicos”. A declaração de informações inverídicas, durante longo período de tempo,
evidencia a conduta dolosa no sentido de impedir ou retardar o conhecimento por parte da
autoridade fiscal da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, justificando-se,
assim, a multa no percentual de 150%.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS PREPOSTOS. ART. 135 CTN. VIABILIZAÇÃO DE MEIOS
PARA PRÁTICA DE FRAUDE NOTÓRIA E RECORRENTE. FLAGRANTE CONTRASTE À LEI
TRIBUTÁRIA.
A pessoa jurídica que detém poderes para representar o contribuinte e, utilizando de tais
poderes, viabiliza e pratica fraude fiscal detém responsabilidade tributária com fulcro no
art. 135, inciso II, do CTN. Tal responsabilidade estende-se a seus administradores, vez que,
por intermédio de seus atos a fraude fiscal foi perpetrada.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL) Ano-calendário: 2014,
2015 LANÇAMENTO CALCADO NOS MESMOS ELEMENTOS DE PROVA.
Aplicam-se ao lançamento da CSLL as mesmas razões de decidir do lançamento de IRPJ,
haja vista estarem apoiados nos mesmos elementos de convicção. Recursos Voluntários
conhecidos e não providos. (Processo no 13971.721147/2018-39 Recurso Voluntário
Acórdão no 1301-005.697 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de 15 de setembro de 2021)

Portanto, ao contrário do que alega a defesa, o fato de um contribuinte informar o
valor dos tributos eventualmente devidos à RFB por meio do SPED não elide a caracterização de
sonegação como definida no art. 71 da Lei no 4.506/64, pois o instrumento estabelecido pela
legislação vigente para controle dos tributos federais é a Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais - DCTF.
Fl. 579
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.649 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16151.720212/2020-75
16
Pelo exposto, considerando que todas as informações omitidas inibiram a exigência
do crédito fiscal efetivamente devido com base em declaração constitutiva de créditos tributários
(DCTF) e, ainda acrescentando-se o fato de o contribuinte ter repetido fraude notória, pois, como
já aduzido acima, ao menos desde 2012 o Tesouro Nacional vem alertando sobre fraudes com
títulos públicos, entendo correta a multa aplicada no percentual de 150 %, nos termos previstos
no art. 44, § 1o, da Lei no 9.430/96.

Pelas razões acima expostas, acolho os embargos de declaração e dou provimento
para sanar a omissão, sem efeitos infringentes.

É como voto.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS

Fl. 580
DF CARF MF
Original